Tribunal: STF
Processo: ARE 1322492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMANDA QUE VISA À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DESTINADA AOS SERVIDORES QUE EXERCEM FUNÇÕES NO PROGRAMA DE SAÚDA DA FAMÍLIA (PSF). GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 5.344/98. DIREITO À INCORPORAÇÃO REVOGADO EXPRESSAMENTE PELAS LC nºs 597/2017 E 615/2017. CASO QUE NÃO SE TRATA DE AUSÊNCIA DE ANTINOMIA DAS NORMAS, E SIM DE REVOGAÇÃO EXPRESSA: "[...] e todas as demais disposições contidas em legislações municipais esparsas que concedam direito à incorporação de indenizações, gratificações e adicionais aos servidores, [...]" (art. 10 da Lei 597/2017). EM QUE PESE A AUTORA TER PREENCHIDO O PRIMEIRO REQUISITO (2/3 DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), NÃO CUMPRIU O SEGUNDO REQUISITO, QUAL SEJA, ALCANÇAR O TEMPO MÍNIMO EXIGIDO NA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES DAS TURMAS DE RECURSOS (Recursos Inominados nºs. 0302851-87.2018.8.24.0090, 0300692-74.2018.8.24.0090 e 0301086-81.2018.8.24.0090). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 C/C 27 DA LEI 12.153/09. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente